Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO. EX-EMPREGADA. APOSENTADA POR INVALIDEZ. LIDE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 1.2. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.3. Agravo parcialmente provido para conceder os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, dispensando-a do recolhimento de preparo recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

2. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda que tem por objetivo a manutenção de ex-empregado aposentado em plano de saúde instituído por contrato de trabalho, uma vez que o vínculo do ex-empregado com a sociedade empresária que presta serviços de plano de saúde, no caso, a UNIMED, decorre diretamente do contrato de trabalho firmado com o empregador réu.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.